Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO. ABALO À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADO.

1. A manifestação de opinião do consumidor sobre a qualidade de serviços prestados, tal como as condições sanitárias de clínica veterinária ou a forma do atendimento dado pelos colaboradores, não caracteriza abuso no exercício do direito de liberdade de expressão, se não evidenciado o alegado falseamento da verdade.

2. A compensação por danos morais para pessoa jurídica pressupõe comprovação de abalo à sua honra objetiva, materializada pela sua credibilidade, reputação e imagem.

3. Apelo não provido.